Tribunal: TJMT
Processo: 1012988-53.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012988-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA - CPF: 468.469.721-53 (AGRAVADO), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.111-78 (ADVOGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012988-53.2023.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Iracy Espirito Santo Arruda.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS NA INICIAL - NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE COMETIMENTO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E DE BUSCA E APREENSÃO
–
MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL E NO RECURSO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas aos efeitos da sentença e nem outras matérias que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

O dispositivo do decisum, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce.

In casu,
deve ser mantida a decisão que
determinou a apresentação dos documentos indicados na inicial - contrato, no prazo de 10 dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência e de busca e apreensão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012988-53.2023.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Iracy Espirito Santo Arruda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Iracy Espirito Santo Arruda, determinou a apresentação dos documentos indicados na inicial - contrato, no prazo de 10 dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência e de busca e apreensão.

Irresignado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a parte agravada pleiteia a exibição de documentos de sua conta, não informando com clareza quais documentos necessita, apresentando apenas uma relação de movimentações bancárias referente a retirada de valores em espécie e perante o caixa de atendimento.

Alega o agravante, que a decisão agravada causará danos irreparáveis posto que não será possível a juntada de tais contratos em prazo tão exíguo como o fixado pelo r. Juízo em sua decisão.

Segue sustentando que não há previsão legal para a aplicação da pena de busca e apreensão, bem como para a configuração de crime de desobediência, sendo necessário o seu afastamento, até porque, ante a crescente distribuição de ações judiciais, bem como pedidos administrativos compelindo o agravante à apresentar tais documentos, resta impossível a apresentação imediata dos mesmos.

Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 178610175.

Sem informações.

Contraminuta pela agravada no id. 180331167, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012988-53.2023.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Iracy Espirito Santo Arruda.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença interposto por
Iracy Espirito Santo Arruda
objetivando a exibição judicial de contratos pactuados entre seu marido, já falecido, e a instituição bancária, ora agravante.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos constantes na Ação Cautelar de Exibição de Documentos interposta por
Iracy Espirito Santo Arruda
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, determinando que o Banco apresentasse, no prazo de dez dias a documentação postulada na inicial, sob pena de multa diária no valor 1.000,00 (mil reais).

Interposto Recurso de Apelação pelo Banco, n. 1001205-54.2020.8.11.0005, este foi provido parcialmente, para afastar a multa diária fixada, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo magistrado
a quo
, conforme ementa,
verbis
:

“RECURSO REPETITIVO – REEXAME DO JULGADO – ART. 1.030, INC. II, DO CPC – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA Nº 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA - DECISÃO RETIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)”
(REsp 1763462/MG, 2ª Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.06.21).” (id. 77728769 – autos de origem).

Após o transito em julgado, a agravada promoveu o cumprimento de sentença, conforme petição acostada no id. . 78417071.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido da exequente, ora agravada, consoante decisão de id. 93123195 e id. 117406306.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo,
sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a parte agravada pleiteia a exibição de documentos de sua conta, não informando com clareza quais documentos necessita, apresentando apenas uma relação de movimentações bancárias referente a retirada de valores em espécie e perante o caixa de atendimento.

Alega o agravante, que a decisão agravada causará danos irreparáveis posto que não será possível a juntada de tais contratos em prazo tão exíguo como o fixado pelo r. Juízo em sua decisão. Segue sustentando que não há previsão legal para a aplicação da pena de busca e apreensão, bem como para a configuração de crime de desobediência, sendo necessário seu afastamento, até porque, ante a crescente distribuição de ações judiciais, bem como pedidos administrativos compelindo o agravante à apresentar tais documentos, resta impossível a apresentação imediata dos mesmos.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou a apresentação da documentação requerida na inicial, no prazo assinalado,
sob pena de cometimento de crime de desobediência e de busca e apreensão.

Acerca da questão,
mister
se faz constar, que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, quanto a fixação de prazo exíguo para a juntada dos documentos
pleiteados na inicial, bem como, acerca da inexistência de previsão legal para a aplicação da pena de busca e apreensão, e configuração de crime de desobediência,
está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Portanto, a questão aqui trazida encontra-se exaustivamente debatida nos autos de origem e por esta Corte, que já julgou o recurso de apelação n. 1001205-54.2020.8.11.0005, interposto pelo Banco, ora agravante, o recurso de Agravo de Instrumento n. 1018596-66.2022.8.11.0000, tendo sido esclarecido todos os pontos colacionados nas razões deste Agravo, sendo certo que tal matéria foi atingida pela coisa julgada, devendo ser interpretada de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce.

Ressalta-se que no julgamento do apelo n. 1001205-54.2020.8.11.0005, restou sedimentado que
“o recurso merece acolhimento para afastar a multa diária fixada,
sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo magistrado a quo
.”
(id. 77728769 – negritei e grifei).

Dito isso,
tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
baldados os substanciosos argumentos vertidos pela parte executada, ora agravante, a questão discutida já está sedimentada nos autos, pendente de cumprimento pela instituição financeira agravante.

Ademais, a relação dos documentos a serem exibidos encontra-se pormenorizados na sentença, acostada no id. . 56116505 - Pág. 2, sendo eles:
a) contrato de abertura da conta corrente e poupança de nº 6080-1, na agência nº 1586- 5; b) os contratos dos cartões de crédito com essa instituição bancária; c) o contrato de empréstimo consignado (cujos valores continuaram a ser descontados da conta após o falecimento com a possibilidade de incidência da clausula prestamista); d) o contrato de seguro de vida realizado com essa instituição bancária e; e) os contratos e informações referentes à conta corrente e poupança supramencionada.

Por fim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023